Tribunal: TJMT
Processo: 1033120-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033120-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VICTOR GABRIEL CASSIANO SILVA - CPF: 065.817.381-23 (AGRAVADO), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ALEGAÇÃO MINISTERIAL DA INDISPENSABILIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO – DESNECESSIDADE – REQUISITO SUBJETIVO DEVIDAMENTE AVALIADO MEDIANTE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL JUNTADA AOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVES NO PERÍODO DE CUSTÓDIA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PODE SUPLANTAR OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SEDIMENTADO NAS SÚMULAS 26 DO STF E 439 DO STJ – PARECER PSICOSSOCIAL APRESENTADO QUE SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O exame criminológico é instrumento importante para avaliação dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime, mas sua exigência indiscriminada, sem fundamento em fatos concretos que evidenciem risco à sociedade, viola a individualização da pena.

A exigência de exame criminológico, após alteração legislativa promovida pela Lei no 14.843/2024, não pode ser aplicada de forma absoluta e abstrata, devendo ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

A exigência indiscriminada de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, sem fundamentação idônea, contraria o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores (Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 do STJ).

A avaliação psicossocial juntada aos autos, contendo elementos detalhados sobre a personalidade, histórico familiar e perspectiva de ressocialização do condenado, supre a exigência legal de análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime.

Na hipótese, o condenado preencheu o requisito objetivo para progressão de regime, possuindo avaliação psicossocial favorável e não apresentando faltas disciplinares durante o período de custódia, elementos suficientes para demonstrar seu merecimento à progressão regimental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena no 2000564-69.2019.8.11.0042, deferiu ao recuperando
Victor Gabriel Cassiano Silva
a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem determinar a realização de prévio exame criminológico (Id. 253672159).

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega, em síntese, que a Lei no 14.843/2024, que alterou a redação do § 1o do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tornou obrigatória a realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime. Argumenta que o apenado ostenta pena unificada de 14 anos, 9 meses e 20 dias, com pena remanescente de 9 anos e 1 mês, tendo sido condenado pela prática de crime de roubo e tráfico de drogas. Sustenta que o agravado estaria revelando periculosidade social pelo modo como praticou o crime de roubo, tendo rendido várias pessoas em uma loja de celulares, bem como pelo fato de ter cometido crime de tráfico logo após ser inserido no regime semiaberto em oportunidade anterior. Por essas razões, requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização de exame criminológico e, consequentemente, seja regredido o regime prisional do agravado para o fechado (Id. 253672158).

Em contrarrazões, a defesa do agravado sustenta que a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos, argumentando que os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime foram devidamente preenchidos. Alega que já foi realizado exame psicossocial, juntado aos autos no movimento no 161, que supre a exigência de avaliação do mérito do apenado. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 253672163).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 263746262), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial:
Recurso de Agravo em Execução Penal. Recurso Ministerial. Irresignação com relação a decisão que autorizou a progressão de regime sem a realização do exame criminológico. Gravidade em concreto dos delitos cometidos pelo agravado. Demonstrada a necessidade da realização do exame criminológico para a progressão de regime.
O parecer é pelo provimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao recuperando
Victor Gabriel Cassiano Silva
, sem a realização de exame criminológico.

O cerne da questão reside na necessidade ou não da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime, considerando a previsão inserida pela Lei no 14.843/2024, que alterou o § 1o do artigo 112 da Lei de Execução Penal, acrescentando como requisito para a progressão "os resultados do exame criminológico".

Pois bem.

A progressão de regime prisional, importante instrumento de política criminal embasado no sistema progressivo de cumprimento de pena, está condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. O requisito objetivo refere-se ao cumprimento de parcela mínima da pena no regime anterior, e o subjetivo, ao mérito do condenado, ou seja, à sua aptidão para progredir de regime, verificada pelo bom comportamento carcerário.

No caso em apreço, o recuperando cumpriu o lapso temporal necessário para a progressão em 17/06/2024, conforme constatado pela decisão agravada e não contestado pelo Ministério Público.

Quanto ao requisito subjetivo, objeto da controvérsia, é certo que, embora a Lei no 14.843/2024 tenha acrescentado a menção aos "resultados do exame criminológico" na redação do § 1o do art. 112 da LEP, tal disposição deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais, especialmente o da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) e o da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já pacificou o entendimento de que, embora possível a exigência do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, tal exigência não pode ser feita de forma indiscriminada e abstrata, devendo haver fundamentação idônea e indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias que justifiquem a medida.

Nesse sentido, vale mencionar a Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 439:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

Da leitura dos enunciados sumulares, extrai-se que o exame criminológico não é um requisito absoluto e obrigatório para a progressão de regime, mas sim uma ferramenta de auxílio ao magistrado, que pode ser utilizada quando as peculiaridades do caso assim o recomendarem.

Cumpre ressaltar que a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.843/2024 não afasta a necessidade de interpretação sistemática e constitucional da norma. O legislador, ao inserir a previsão de "resultados do exame criminológico" no § 1o do art. 112 da LEP, não pretendeu – e nem poderia – criar um requisito de exigência absoluta, desvinculado da análise das particularidades do caso concreto.

A propósito, a decisão agravada se alinha com o entendimento consolidado na jurisprudência, ao afirmar que "tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena". Além disso, ressalta, com acerto, que "a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional".

No caso em tela, conforme pontuou a defesa em suas contrarrazões, foi realizado estudo psicossocial do recuperando, juntado aos autos no movimento no 161, o qual constitui instrumento adequado para a avaliação do mérito do condenado, fornecendo elementos suficientes para a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime.

Ao examinar o referido estudo psicossocial, verifica-se que se trata de avaliação detalhada, realizada por profissionais qualificados, abordando aspectos relevantes da personalidade, histórico familiar, comportamento institucional e perspectivas de ressocialização do apenado. As conclusões apresentadas pelos profissionais indicam elementos favoráveis à progressão, recomendando, inclusive, a implementação de medidas de acompanhamento e suporte ao custodiado, visando o fortalecimento de sua reinserção social.

Assim, ainda que a novel legislação exija os "resultados do exame criminológico", entendo que a avaliação psicossocial já realizada atende a essa finalidade, pois fornece os subsídios necessários para a análise do mérito do condenado.

Ademais, como bem pontuado na decisão agravada, não há notícia de envolvimento do apenado em intercorrência intramuros ou práticas de faltas graves ou médias desde sua última prisão, o que também contribui para demonstrar seu mérito à progressão.

Quanto à argumentação do Ministério Público acerca da periculosidade do agravado em razão dos crimes cometidos, entendo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a exigência do exame criminológico ou para afastar o mérito do condenado. A periculosidade do agente deve ser avaliada no momento da concessão do benefício, considerando seu comportamento durante o cumprimento da pena, e não com base exclusivamente nos crimes pelos quais foi condenado, sob pena de se instituir inadmissível bis in idem.

Não se pode perder de vista, ainda, a observação feita pelo magistrado de primeiro grau quanto à dificuldade prática de realização do exame criminológico, tendo em vista a ausência de psiquiatras nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional, o que poderia resultar em constrangimento ilegal ao apenado, pela demora excessiva na análise de seu pedido de progressão.

Neste sentido:

[...] A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 683.554/SP - STJ) decidiu que o juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado.
(N.U 1022228-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

[...] O recurso visa reformar decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, sem a realização do exame criminológico. A questão controvertida consiste em definir se a ausência do exame criminológico, por si só, obsta a concessão da progressão de regime prisional, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. A exigência indiscriminada de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, sem fundamentação idônea, contraria o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores (Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 do STJ). No caso concreto, a decisão atacada está devidamente fundamentada, atestando o bom comportamento carcerário e a aptidão para o cumprimento do regime menos gravoso, com base nos elementos constantes dos autos, como atestado de conduta e estudo psicossocial favoráveis. A realização automatizada do exame criminológico, sem considerar as peculiaridades do caso, viola princípios constitucionais como a individualização da pena e a dignidade da pessoa humana.
(N.U 1029976-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Nesse contexto, considerando que o recuperando cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime, que sua conduta carcerária se mostrou adequada e que foi realizada avaliação psicossocial que forneceu elementos suficientes para a análise de seu mérito, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de gravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão que concedeu ao recuperando
Victor Gabriel Cassiano Silva
a progressão do regime fechado para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025